Tribunal: TJMT
Processo: 1031376-63.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031376-63.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 569.581.291-72 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NAJLA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 023.131.241-50 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO VIEIRA JUNIOR - CPF: 006.424.231-56 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO VIEIRA - CPF: 223.103.126-49 (EMBARGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (EMBARGADO), RODRIGO RESENDE CERQUEIRA - CPF: 031.348.376-09 (ADVOGADO), LINEKER LEMOS - CPF: 098.972.616-99 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), LINEKER LEMOS - CPF: 098.972.616-99 (ADVOGADO), RODRIGO RESENDE CERQUEIRA - CPF: 031.348.376-09 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO VIEIRA JUNIOR - CPF: 006.424.231-56 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NAJLA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 023.131.241-50 (EMBARGADO), SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 569.581.291-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -
REJEIÇÃO
.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rogério Luiz dos Santos, José Ricardo Vieira Junior, Najla dos Santos Vieira e Susan Daisy dos Santos Vieira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto no inventário dos bens deixados por José Ricardo Vieira. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto: (i) à ausência de intimação sobre a alienação de um imóvel do espólio; (ii) à falta de análise da impugnação às primeiras declarações; (iii) à necessidade de apuração da integralidade dos bens, incluindo extratos bancários e declaração de imposto de renda; e (iv) à desigualdade na partilha entre os herdeiros.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de intimação sobre a alienação de imóvel do espólio; (ii) estabelecer se a decisão deixou de analisar a impugnação às primeiras declarações; (iii) determinar se há necessidade de nova apuração dos bens do espólio para evitar ocultação patrimonial; e (iv) verificar se há omissão na análise da alegada desigualdade na partilha.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado já enfrentou a alegação de ausência de intimação sobre a alienação de imóvel, reconhecendo que o embargante teve ciência dos atos processuais e que a alienação ocorreu mediante alvará judicial, dentro da legalidade.

A impugnação às primeiras declarações não foi apresentada no prazo devido, operando-se a preclusão, o que impossibilita sua rediscussão nos embargos de declaração.

A suposta ocultação de bens foi expressamente analisada no acórdão, que rejeitou a alegação por ausência de indícios concretos, constatando que a inventariante prestou contas regularmente e apresentou os documentos exigidos.

A desigualdade na partilha foi examinada e rejeitada, pois as avaliações dos bens foram realizadas por perito imobiliário, homologadas pelo juízo e não impugnadas no momento oportuno, inexistindo elementos novos que justifiquem a revisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

A preclusão impede a reanálise de questões que deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno.

A alienação de bens do espólio mediante alvará judicial regularmente concedido não configura omissão quando analisada pelo acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO LUIZ DOS SANTOS
,
JOSÉ RICARDO VIEIRA JUNIOR
,
NAJLA DOS SANTOS VIEIRA
e
SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA
, contra o acórdão do recurso de apelação nº 1031376-63.2021.8.11.0003, que deu parcial provimento à sua apelação no inventário dos bens deixados por José Ricardo Vieira.

Em suma, (id. 270028898), os embargantes alegam que o acórdão é omisso quanto à ausência de intimação sobre a alienação de um imóvel do espólio, supostamente violando o art. 272, §5º, do CPC.

Além disso, sustentam que a decisão não analisou a falta de apreciação da impugnação às primeiras declarações, cerceando seu direito de manifestação, em afronta aos arts. 626 e 627 do CPC.

Também apontam omissão quanto à necessidade de apuração da integralidade dos bens, incluindo a apresentação de extratos bancários e declaração de imposto de renda para evitar possível ocultação patrimonial.

Por fim, alegam que não houve análise sobre a desigualdade na partilha, visto que os bens destinados ao embargante teriam valor inferior ao dos demais herdeiros.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 271418866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Quanto à alegação de ausência de intimação
, o embargante sustenta que não foi previamente intimado sobre a alienação de um imóvel do espólio, o que violaria o art. 272, §5º, do CPC.

Entretanto (id. 260139672), verifica-se que o acordão mencionou que o embargante se habilitou no processo em 27/04/2022 e teve ciência dos atos processuais.

Os documentos juntados indicam que ele teve acesso à partilha e não impugnou no momento oportuno.

A alienação do bem ocorreu por alvará judicial, dentro da legalidade.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão já enfrentou a questão.

Sobre a impugnação às primeiras declarações
, o embargante alega que não teve oportunidade de impugnar as primeiras declarações, o que afrontaria os arts. 626 e 627 do CPC.

Contudo, o prazo para impugnação transcorreu sem manifestação do embargante.

A preclusão operou-se, impossibilitando a rediscussão do tema.

O acórdão já analisou e rejeitou essa alegação.

Dessa forma, não há omissão, apenas inconformismo do embargante com a decisão.

Sobre a suposta ocultação de bens
, o embargante requer a apresentação de extratos bancários e declaração de imposto de renda, alegando que podem existir bens não declarados no inventário.

No entanto, o acórdão expressamente rejeitou essa alegação, por ausência de indícios concretos.

A inventariante prestou contas regularmente e apresentou documentos exigidos.

O embargante não trouxe provas novas para justificar a reabertura da questão.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas tentativa de reabrir matéria já decidida.

Sobre a desigualdade na partilha
, o embargante sustenta que os bens que lhe foram atribuídos têm valor inferior ao dos demais herdeiros, requerendo revisão da partilha.

Entretanto, as avaliações foram feitas por perito imobiliário, homologadas pelo juízo e não foram impugnadas no momento oportuno.

O embargante não apresentou laudo técnico que comprove erro na avaliação.

O acórdão já analisou a partilha e não verificou irregularidades.

Assim, também nesse ponto não há omissão, apenas discordância do embargante com o julgamento.

Dessa forma, observo que a fundamentação adotada pelo acórdão impugnado analisou de forma detalhada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Assim, resta evidente que não existem vícios a serem corrigidos, e que a intenção do embargante e rediscutir a matéria já decidida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO NOVO CPC (...)
Irresignações sobre questões de mérito do julgado, não podem ser objeto de embargos de declaração, pois esses somente se prestam para o aclaramento de omissões, obscuridades, contradições e erros materiais.

(...)

(TJMG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0342.12.012337-3/003, RELATOR (A): DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA, 13ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 07/05/2020, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 15/ 05/ 2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, e mantenho integralmente o acordão guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025